Tribunal: TJMT
Processo: 1001383-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001383-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ENILSON PEREIRA DE SOUZA (PACIENTE), DANIEL SILAS DA CUNHA PAES - CPF: 513.983.381-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PROVISÓRIA NA SENTENÇA – INEXSTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – LIBERDADE NA PRIMEIRA FASE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –

SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS E REITERAÇÃO DELITIVA [CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE POR ROUBOS] – PREMISSAS DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – LIBERDADE DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NÃO IMPEDIMENTO DE DECRETO DE PRISÃO NA SENTENÇA – DIRETRIZES

DO STF – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – AUSÊNCIA RACIONALIDADE OU RAZOABILIDADE – PACIENTE RENITENTE NA PRATICA DELITIVA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – ENTENDIMENTO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

O descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas e a fundada probabilidade de reiteração delitiva justificam a ordem de prisão cautelar (STJ, HC no 128.779; HC no 135.418; HC no 135.105; HC no 137558AgR; RHC no119.892/SP).

O fato do paciente ter respondido ao processo em liberdade não impede que o juiz, ao proferir a sentença, decrete a prisão preventiva, diante de todos os elementos e com a culpa formada (STF, RHC no 131705).

Não se visualiza racionalidade ou razoabilidade em nova substituição da prisão cautelar diante do comportamento do paciente, renitente na pratica delitiva (STJ, RHC no 121.893/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1001383-18.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): MAURO CEZAR DUARTE FILHO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): ENILSON PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ENILSON PEREIRA DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 315270), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e decretou a prisão preventiva - art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente permaneceu em liberdade
“durante toda a primeira fase da instrução processual”
.

Requer a concessão da ordem para que seja concedido o direito de recorrer em liberdade ao paciente (ID

32288463), com documentos (ID

32288471/ID 32288479).

O pedido liminar foi indeferido (ID 32996960).

O Juízo singular prestou informações (ID 33217959).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – 1. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INSUBSISTÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO EM CONCRETO DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ANTERIORMENTE IMPOSTAS E REITERAÇÃO DELITIVA - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procurador de Justiça – ID 34002534)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.10.2011, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão provisória do paciente (Sistema
Primus
- Código 315270).

Em 11.5.2012, revogou a prisão preventiva do paciente [por excesso de prazo] mediante imposição das seguintes medidas cautelares:

“[...] Diante de tais circunstâncias, reconhecendo que a mantença, no cárcere, do ENILSON PEREIRA DE SOUZA, constitui coação ilegal, por excesso de prazo, REVOGO SUA PRISÃO PREVENTIVA, e determino, em consequência, com fundamento no artigo 648, II, c/c art. 654, § 2o, ambos do CPP, sua liberação imediata, salvo se por outros motivos precisar ficar preso.

‘Recomenda o caso, contudo, pelas circunstâncias relacionadas ao fato e às suas condições pessoais, a imposição das medidas cautelares abaixo relacionadas, previstas no artigo 319, do CPP, as quais entendo, por ora, suficientes, convenientes e necessárias, visando a assegurar a aplicação da lei penal e a evitar o risco de novas infrações:

- recolhimento domiciliar até as 23h, salvo se exercer trabalho lícito ou frequentar curso no período noturno;

- proibição de mudar de residência ou ausentar-se da Comarca por mais de trinta dias, sem prévia comunicação e autorização da autoridade processante:

- comparecimento, perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para ato a ser realizado e para o eventual julgamento [...].”

(Sistema
Primus
- Código 315270)

A sessão de julgamento foi realizada no dia 22.1.2020, oportunidade em que o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal do paciente por homicídio
qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] -

art.
121, § 2o, IV, do CP - (Sistema
Primus
- Código 315270).

A Juíza-Presidente dosou a pena e decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“[...] Assim, redimensiono a pena para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ao tempo em que a torno definitiva, à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo. [...]

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço ao réu o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena.

O réu foi preso em flagrante delito, cuja medida foi convertida em preventiva pela decisão de fls. 53/54. Contudo, em 11/05/2012 o decreto de prisão preventiva foi revogado ante a configuração de excesso de prazo na formação da culpa (fls. 116/118), sendo o réu colocado em liberdade no dia 15/05/2012, mediante a imposição de medidas cautelares (fls. 123, 125 e 128).

Malgrado durante a primeira fase da instrução processual o réu tenha obtido o direito de aguardar ao julgamento em liberdade, analisando os autos, observo que neste momento faz-se necessária a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública. [...]

Não obstante, valendo-se da confiança foi lhe foi conferida pelo Poder Judiciário, uma vez em liberdade, o réu deixou de cumpriu as medidas impostas, mudou-se para outro Estado da Federação sem comunicar ao Juízo e voltou a delinquir.

Além do antecedente mencionado nas circunstâncias judiciais e valorado na segunda fase da dosimetria da pena, como agravante da reincidência, Enilson ostenta condenação superveniente pelo delito de roubo majorado, praticado no ano de 2017, na cidade de Pimenta Bueno, pelo qual foi condenado a pena 09 anos e 04 meses de reclusão e 22 dias-multa, no regime fechado (fls. 293/298), inclusive, encontra-se segregado por força dessa ação penal (Execução provisória n. 0001525-74.2018.8.22.0009 – fls. 311).

Ou seja, atualmente o réu ostenta duas condenações por delitos contra o patrimônio, cujas penas, somadas, atingem o quantum de 11 anos e 04 meses de reclusão, sendo necessária a unificação das referidas reprimendas com esta nova condenação (09 anos e 04 meses de reclusão), o que reforça a necessidade de se impor a prisão cautelar. [...]

Desse modo, em razão da periculosidade do sentenciado, consubstanciada na reiteração em práticas de crimes, faz-se necessária a sua segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública, evitando, dessa forma, as reiteradas investidas contra a paz social.

[...]

Ademais disso, o crime pelo qual o réu foi condenado nesta data é gravíssimo, consubstanciado em homicídio qualificado, na forma tentada, praticado em local público e em plena luz do dia, cuja motivação até hoje não foi desvendada.

Doravante o réu está condenado pela prática de crime hediondo, a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e que deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado.

[...]

Deste modo, decreto a prisão preventiva do réu ENILSON PEREIRA DE SOUZA e, em consequência, nego-lhe o apelo em liberdade. [...]

PELO EXPOSTO e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o réu ENILSON PEREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90, alterada pela Lei no 11.464/2007, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado [...].”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 315270)

Pois bem.

A segregação cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas [mudança de endereço dentro do Estado de Rondônia – do Município de Ji-Paraná para Pimenta Bueno –, sem comunicar o Juízo de Direito], bem como na reiteração delitiva, pois
“voltou a delinquir”

e foi condenado por roubos majorados pelo concurso de pessoas,

em concurso formal e continuidade delitiva [três vítimas], praticado em 2017, na Comarca de Pimenta Bueno/RO, a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado

– (ttps://www.tjro.jus.br e https://seeu.pje.jus.br - Execução no 0001525-74.2018.8.22.0009).

O descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas e a fundada probabilidade de reiteração delitiva justificam a ordem de prisão cautelar (STJ, HC no 128.779; HC no 135.418; HC no 135.105; HC no 137558AgR; RHC no119.892/SP).

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Por sua vez, o fato do paciente ter respondido o processo em liberdade não impede que o juiz, ao proferir a sentença, decrete a prisão preventiva, diante de todos os elementos e com a culpa formada (STF, RHC no 131705, Relatora:

Min.a Carmen Lúcia - 1o.2.2016).

Frise-se que, após ter sido concedida liberdade provisória ao paciente nesta ação penal [em 11.5.2012], ele praticou novos delitos [dois roubos majorados em concurso formal e continuidade delitiva - em 31.5.2017], foi preso em flagrante, permaneceu sob custódia e teve sentença condenatória proferida pelo Juízo Criminal da Comarca de Pimenta Bueno/RO em 9.2.2018(https://seeu.pje.jus.br).

Ademais, a Juíza-presidente ponderou, além da reiteração criminosa superveniente do paciente, o modo de execução do delito -
“gravíssimo, consubstanciado em homicídio qualificado, na forma tentada, praticado em local público e em plena luz do dia ”
(
Sistema
Primus
- Código 315270).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado do c. STF,
in verbis
:

“
A prisão preventiva pode ser decretada na sentença condenatória, conforme previsto nos artigos 387, § 1o, e 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal, este último com a redação conferida pela Lei n. 11.689/2008, restando de somenos importância o fato de o réu ter permanecido solto durante a instrução criminal, máxime quando demonstrados, como in casu, elementos concretos que a justifique. 2. A gravidade in concreto do crime, revelada pelo modus operandi, e a propensão à reiteração delituosa constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 103.716, Relator Min. Luiz Fux, 1a Turma, julgado em 2/8/2011; HC 104.69/SP, 1a Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23.11.10; HC 103.107/MT, 1a Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 29.11.10; HC 101.717, Relator o Ministro Luiz Fux, 1a Turma, DJe de 14/9/2011; HC 103.716, Relator o Ministro Luiz Fux, 1a Turma). 3. O título condenatório superveniente justifica a prisão cautelar, mormente quando [...] o Magistrado destaca outros fatos que demonstram a periculosidade exacerbada do paciente, o desprezo pela vida humana e o egoísmo na busca de seus ideais [...].
” (RHC no 121.075/AL - Relator: Min. Luiz Fux - 23.6.2015)

Enfim, não se visualiza racionalidade ou razoabilidade em nova substituição da prisão cautelar diante do comportamento do paciente, renitente na pratica delitiva (STJ, RHC no 121.893/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020